Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. A alteração do regime de visitas, no plano da tutela provisória, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano por meio de elementos de convencimento consistentes, tudo ponderado sob o fio condutor da supremacia do interesse dos filhos.
II. Salvo quando devidamente atendidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se justifica a mudança do regime de visitas que perdura há quase quatro anos no contexto da tutela provisória.
III. Recurso conhecido e provido.